Tribunal: TJSP
Processo: 1029401-23.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas sob o argumento de ocorrência de omissão - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.